Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício do trabalho externo a apenado em regime semiaberto, é prescindível o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, quando preenchidos os demais requisitos legais, nos termos da jurisprudência pátria (Precedentes do STJ e deste TJDFT).
2. A natureza hedionda ou equiparada do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para o indeferimento da benesse nem para obstar o abrandamento da exigência do requisito temporal.
3. Recurso desprovido.